Tribunal: TJPA
Processo: 0003575-91.2018.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003575-91.2018.8.14.0075

APELANTE: JOSIELMA DE SOUZA REIS, CARLOS ALBERTO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, §1º, VI, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JOSIELMA DE SOUZA REIS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES EXISTENTES DA MERCÂNCIA DE DROGAS. ALEGAÇÃO COMUM DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DA MERCANCIA DE DROGAS, BEM COMO DO ANIMUS ASSOCIATIVO PARA TANTO. PLEITO COMUM DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PENA FINAL E CONCRETA MANTIDA DO APELANTE CARLOS ALBERTO DE SOUZA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) COM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A RECORRENTE JOSIELMA DE SOUZA REIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NOVA PENA FINAL E CONCRETA ALCANÇADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS, COM APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) COM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A RECORRENTE JOSIELMA DE SOUZA REIS, ENCONTRANDO UMA NOVA PENA CONCRETA E DEFINITIVA COM RELAÇÃO A ESTA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer os recursos de apelação e lhes negar provimento, com reconhecimento de ofício da fração de 1/6 (um sexto) relativamente à aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria do crime de tráfico de drogas da apelante Josielma de Souza Reis, encontrando uma nova pena final e definitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003575-91.2018.8.14.0075.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE PORTO DE MOZ/PA.

APELANTES
: CARLOS ALBERTO DE SOUZA E JOSIELMA DE SOUZA REIS.

ADVOGADO
: FABRÍCIO MARTINS PEREIRA, OAB/PA N° 15.053.

APELADA
: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Carlos Alberto de Souza
e
Josielma de Souza Reis
(
Num. 6005884 - Págs. 1 a 13)
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que os condenou nos seguintes termos: Carlos Alberto de Souza, pela prática dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do CPB, à sanção de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Ao realizar a detração, subtraiu 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias da pena total, a qual restou em 11 (onze) anos e 1 (um) dia de reclusão em regime fechado a ser cumprida; Josielma de Souza Reis, pela prática dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CPB, à sanção de 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 955 (novecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Ao realizar a detração, subtraiu 12 (doze) meses da pena total, a qual restou em 13 (treze) anos, 8 (oito) meses, 7 (sete) dias de reclusão em regime fechado a ser cumprida; Victor Hugo Vieira de Almeida, pela prática do artigo 341 do CPB, à sanção de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Ao realizar a detração, subtraiu 12 (doze) dias da pena total, a qual restou em 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção em regime aberto a ser cumprida. Tal reprimenda corporal foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 do CPB.

A sentença tornou-se
res judicata
com relação ao corréu Victor Hugo Vieira de Almeida (
Num. 6005891 - Pág. 11).

Sobreveio a apelação de Josielma de Souza Reis (
Num. 6005893 - Págs. 2 a 9, Num. 6005894 - Págs. 1 a 10, Num. 6005895 - Págs. 1 a 10 e Num. 6005896 - Págs. 1 a 3
), na qual pugnou-se, preliminarmente, pela nulidade da violação de domicílio; e, no mérito, pela absolvição da mesma das sanções previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência probatória, bem como postulou-se subsidiariamente pela redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da minorante inserta no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com consequente substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos

Adveio, então, as razões do apelo de Carlos Alberto de Souza (
Num. 6005896 - Págs. 7 a 11, Num. 6005897 - Págs. 1 a 9 e Num. 6005898 - Págs. 1 a 5
), nas quais pugnaram-se pela absolvição do mesmo das sanções previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência probatória, bem como postulou-se subsidiariamente pela redução da pena-base ao mínimo legal.

As contrarrazões ministeriais ao apelo de Josielma de Souza Reis firmaram-se por seu conhecimento e total improvimento (
Num. 6005899 - Págs. 13 a 15 e Num. 6005900 - Págs. 1 a 5
).

As contrarrazões ministeriais ao apelo de Carlos Alberto de Souza firmaram-se por seu conhecimento e total improvimento (
Num. 6005900 - Págs. 6 a 10
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer conclusivo pelo conhecimento e improvimento dos apelos (
Num. 6005903 - Págs. 11 a 13 e Num. 6005904 - Págs. 1 a 7
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 22 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesses das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO VENTILADA NAS RAZÕES DE JOSIELMA DE SOUZA REIS.

Pugna a defesa a nulidade da prova referente à entrada dos policiais militares no domicílio da recorrente Josielma de Souza Reis, os quais efetuaram o flagrante, o que entendo merecer não prosperar.

Com efeito,
da doutrina de Alexandre de Moraes (in Direito Constitucional - 24.

ed. - 2 reimpr. - São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

“O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

Nesse sentido, vale colacionar o que o Colendo Tribunal Federal, no tema 280, deliberou sobre as provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. INOCORRÊNCIA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRECARIEDADE DA HABITAÇÃO. VISUALIZAÇÃO EXTERNA DOS CRIMES PELOS POLICIAIS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Constituição da República, em seu art. 5°, inciso XI, afirma que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é licita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"

3. Não procede o fundamento o fundamento lançado pelo Tribunal de origem, afirmando que o fato de o agravante habitar o prédio abandonado de uma escola municipal descaracterizaria o conceito de domicilio, para fins de proteção constitucional. Com efeito, o Decreto n. 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua reforça a condição de moradia aos habitantes de logradouros públicos e áreas degradadas.

4. Contudo, dada a exposição e a precariedade do local de moradia, visível pelos policiais, a partir da área externa do prédio abandonado, que o agravante estava armado, enquanto o correu peneirava cocaína, de modo que evidente a ocorrência de crime no interior da residência, autorizadora do ingresso dos policiais em domicílio, ainda que não autorizados judicialmente ou pelo morador ou proprietário.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 712.529/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Na espécie, conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer (
Num. 6005903 - Págs. 13 e Num. 6005904 - Pág. 1)

em análise aos relatos prestados pelas testemunhas policiais Esmivaldo Silva da Costa e Ryan Nunes de Souza (
Num. 6005838 - Págs. 18 a 22 e Num. 6005866 - Págs. 7 a 9)
, depreende-se, de forma coesa, que “
a guarnição recebeu uma denúncia de que duas (2) pessoas vindas de Gurupá trariam uma moto para vender em Porto de Moz; que se deslocaram até o porto hidroviário, localizando Thauan e Victor Hugo, que estavam conduzindo uma motocicleta, e assim os encaminharam para a Delegacia; que Thauan informou que trocaria o veículo por droga e dinheiro com a apelante Josielma; que de posse de tal informação, a equipe do Tático se deslocou até a residência da apelante Josielma, onde fora apreendido entorpecentes e uma arma de fogo
”.

Neste ponto, no tocante à argumentação de que a justificativa para os militares adentrarem na residência da recorrente Josielma de Souza Reis foi baseada em depoimento declarado falso do corréu Victor Hugo, destaque-se que a versão também foi corroborada pelo corréu Thauann Lacerda na fase policial (
Num. 6005784 - Pág. 14), o que foi confirmado pela testemunha policial Esmivaldo Silva da Costa em juízo, que, como visto acima, afirmou que Thauann informou que trocaria a motocicleta com a recorrente Josielma pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais em espécie e R$ 500,00 (quinhentos) reais em drogas.

Nesse trilho, em virtude das fundadas razões para adentrar no domicílio da recorrente, os policiais, durante buscas no interior do imóvel encontraram os entorpecentes descritos no Laudo Definitivo n° 2018.06.000083-QUI, acostado ao doc.
Num. 6005798 - Págs. 16 a 17, bem como a arma de fogo periciada no Laudo nº 2018.06.000098-BAL, acostado ao doc. Num. 6005801 - Págs. 11 a 12.

Válido mencionar que o crime em tela é de natureza permanente, consumando-se no decurso do tempo, e que houve controle judicial a posteriori considerando a medida justificada, em razão da demonstração pelos policiais militares de que havia elementos mínimos a configurar fundadas razões para a medida mais gravosa, tudo conforme tema 280/STF, colacionado acima.

Assim, rechaço a preliminar de nulidade em tela e passo a analisar o mérito recursal.

03. DO PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS INSERTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

Em ambas as razões, a defesa postula, de modo comum aos dois recorrentes, a absolvição pelos delitos insertos nos artigos. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, por alegação, em suma, de insuficiência probatória.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, tenho que melhor sorte não a assiste.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange aos delitos capitulados nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006, conforme passarei a fundamentar.

Do Laudo Toxicológico Definitivo n° 2018.06.000083-QUI extraio integralmente (
Num. 6005798 - Págs. 16 a 17
):

2 - DO MATERIAL:

Item 2.1
- Trata-se de 01 (uma) porção na forma de tablete, confeccionado em saco plástico e envolto em fita adesiva marrom, contendo em seu interior erva seca, além de 19 (dezenove) porções confeccionado em papel alumínio, também contendo em seu interior erva seca prensada, pesando o total de 492 G (quatrocentos e noventa e dois gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho.

Item 2.2
- Tratam-se de 05 (cinco) embalagens confeccionadas em plástico branco, no formato de "petecas" contendo certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada pesando no total 1,0 G (um grama).

3 - DOS EXAMES:

Item 3.1:
A erva descrita no "Item 2.1", foi submetida á exames macroscópicos, reações químicas toxicológicas com os reagentes Duquenois-Mustapha, Fast Blue "B".

Item 3.2:
A substância descrita no "Item 2.2", foi submetida a exames macroscópicos, reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott modificado).

4 - DO RESULTADO:

Item 4.1:
No material periciado e descrito no "Item 2.I", obteve-se resultado POSITIVO para substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por MACONHA.

Item 4.2:
No material periciado e descrito no "Item 2.2", obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
in casu
.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (
Num. 6005884 - Págs. 1 a 13
):

DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS) IMPUTADOS A CARLOS ALBERTO DE SOUZA, vulgo TOCO, JOSIELMA DE SOUZA REIS e VICTOR HUGO VIEIRA DE ALMEIDA

A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resta caracterizada pelo Laudo Pericial de fls. 71/72 dos autos, confirmando que a substância apreendida e analisada se tratava 1 (uma) porção em forma de tablete e 19 (dezenove) porções de erva seca, pesando no total 492 gramas da droga popularmente conhecida por maconha (tetrahidrocanabinol).

Foi apurado ainda que entre os bens apreendidos haviam 5 embalagens confeccionadas em plástico branco, em forma de peteca, pesando no total 1 grama do entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína (benzoilmetilecgonina), tudo constante no auto de apreensão de fl. 44.

A autoria dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico resta demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos somente quanto aos réus CARLOS ALBERTO DE SOUZA, vulgo TOCO e JOSIELMA DE SOUZA REIS.

Quanto ao réu VICTOR HUGO VIEIRA DE ALMEIDA, não há provas da autoria.

Melhor explico.

As provas coligidas na audiência de instrução levam à certeza cristalina de que CARLOS ALBERTO e JOSIELMA estavam praticando a traficância de drogas na cidade de Porto de Moz, associados entre si e com outros indivíduos não identificados.

CARLOS ALBERTO, mesmo encarcerado em estabelecimento prisional, fazia a aquisição do entorpecente, providenciava seu transporte por via fluvial para Porto de Moz e se encarregava da posterior venda aos usuários locais.

JOSIELMA, por sua vez, tinha a função de guarda do entorpecente, mantendo em depósito na sua residência toda a droga trazida por CARLOS ALBERTO, para posterior comercialização.

Tais conclusões surgem a partir dos depoimentos do EMISVALDO SILVA DA COSTA e da confissão dos réus.

Disse EMISVALDO na audiência (fl. 204) que foi informado por alguns parentes de VICTOR da cidade de Gurupá que este estava vindo para Porto de Moz vender uma moto do pai para trocar por drogas. VICTOR foi detido no porto com THAUANN e este último confessou que trazia a moto para trocar por drogas com JOSIELMA. JOSIELMA já era conhecida da polícia e em sua casa foi localizada uma quantidade de droga e a arma. JOSIELMA era companheira de CARLOS.

No interrogatório, JOSIELMA DE SOUZA inicialmente negou, contudo em seguida confessou os fatos imputados dizendo que mantinha relacionamento amoroso com CARLOS ALBERTO. Afirmou que droga aprendida pertencia a CARLOS ALBERTO, que a ligou dizendo que o entorpecente devia ser entregue a THAUANN. Não conhecia VICTOR. Aduzi que CARLOS ALBERTO a ameaçava e a constrangia a guardar drogas, não recebendo dinheiro na transação, mas as vezes este lhe mandava dinheiro. Disse que não era a primeira vez que guardava drogas para CARLOS ALBERTO.

O réu CARLOS ALBERTO admitiu que droga e a balança de precisão apreendidos lhe pertenciam e ainda disse que mantinha relação amorosa esporádica com JOSIELMA. Mesmo estando preso, mantinha contato com JOSIELMA e pediu para a mesma receber uma encomenda, embora JOSIELMA não soubesse o que havia no interior do pacote. Disse para JOSIELMA esperar em casa que iam buscar a encomenda. A pessoa de JAIR iria comercializar a droga em nome do réu em Porto de Moz. JOSIELMA não tinha participação na traficância.

Pelos depoimentos coligidos nos autos, percebe-se que CARLOS ALBERTO, réu confesso, se apresentava como chefe de uma associação criminosa voltada para o tráfico, pois embora detido em Presídio Estadual, matinha estrutura organizada, consistente em diversos colaboradores, tais como JOSIELMA, THAUANN (réu falecido) e a pessoa de JAIR (a ser identificada), que cumprindo suas ordens, adquiriam drogas, promoviam seu transporte até Porto de Moz, as armazenavam e posteriormente se encarregavam de comercializá-los no mercado local.

Embora CARLOS tenha afirmado em interrogatório que JOSIELMA desconhecia que armazenava narcóticos, tais alegações não merecem crédito em razão do seu conflito com o interrogatório da própria JOSIELMA, quando esta confirmou ter ciência que mantinha em depósito drogas a mando de CARLOS e que o fez por mais de uma vez.

Neste ponto é de se destacar a estabilidade e a estruturação do bando criminoso, que por diversas vezes fez o transporte de drogas até Porto de Moz, a armazenou na casa de JOSIELMA, sob sua guarda e vigilância e em seguida promovia a comercialização junto aos usuários da cidade através dos demais associados.

A pluralidade de tipos diferentes de drogas apreendidas (fl. 44), sendo parte em maconha e o restante em cocaína (crack), também indicam que o grupo criminoso atendia a toda a gama de demanda por entorpecentes.

Existia um vínculo associativo estável entre CARLOS e JOSIELMA, tanto que por diversas vezes, conforme dito pela última, houve a repetição dos fatos, com o recebimento das drogas vindo de fora da cidade, seguindo do seu armazenamento na casa da última e posterior repasse para outro criminoso associado para venda.

Ambos os réus tinham pleno domínio do fato sobre as atividades da traficância associada, cabendo a CARLOS coordenar a aquisição, transporte, armazenamento e distribuição das drogas, ao passo que cabia a JOSIELMA o armazenamento e guarda, sob as ordens e tutela do primeiro.

Interessante destacar que a ré JOSIELMA afirmou que agia por medo de CARLOS, contudo tal versão não merece amparo pois se agisse com receio, teria buscado a polícia e não teria reiterado repetidas vezes a função que lhe cabia no esquema criminoso. Ademais, é clarividente que os réus mantinham relação amorosa entre si, havendo a ré admitido que CARLOS lhe enviada dinheiro ocasionalmente.

O enlace sentimental entre os acusados era o pano de fundo da atividade criminosa associada.

O esquema delitivo foi descoberto graças a prisão de VICTOR e THAUANN nas docas de Porto de Moz, tendo este último delatado em sede policial o local onde as drogas ficavam armazenadas, que era a casa de JOSIELMA.

Do contexto probatório acima analisado constata-se que restou comprovada a denúncia em relação ao(s) réu(s) CARLOS ALBERTO DE SOUZA, vulgo TOCO e JOSIELMA DE SOUZA REIS quanto aos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.

Adentrando nas teses defensivas, conforme dito acima, não há indicativo de coação a JOSIELMA quanto ao tráfico, pois a sua reiteração, em si, é a prova maior da vontade e consciência de praticar crimes, aliado aos fatos de manter relação amorosa com CARLOS e este lhe enviar dinheiro ocasionalmente.

Também não prospera a tese defensiva da causa de diminuição do tráfico privilegiado em virtude da prova da organização do bando criminoso e da reiteração no esquema de aquisição, transporte, armazenamento e distribuição de drogas, circunstância que por si só já fere a mens legis do tráfico privilegiado, instituto que foi criado para beneficiar o pequeno agente envolvido nos crimes da Lei nº 11.343/06.

A finalidade insculpida no art. 33, § 4º da Lei de Drogas é punir com menor rigor o "traficante de primeira viagem", vale dizer, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, não se enquadrando no caso em apreço.

Presentes os elementos descritos na denúncia, o fato é típico. Ausente qualquer excludente da ilicitude, pelo que o fato é ilícito. Presentes os elementos da culpabilidade, quais sejam: imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, pelo que o fato também é culpável. Formada a tríade, perfectibilizado está o delito, exigindo, via conseqüencial, a reprimenda legal.

No que toca a acusação ao réu VICTOR HUGO VIEIRA DE ALMEIDA, não há nos autos nenhum indicativo de que estava traficando drogas ou que estava associado na empreitada com os demais demandados.

Os demais demandados afirmaram em interrogatório que sequer o conheciam e as provas dos autos indicam que tão somente estava com THAUANN no momento da prisão.

Embora estivesse na companhia de pessoa de péssima reputação, com diversas passagens na Polícia, tanto em Gurupá como em Porto de Moz, o que era de seu conhecimento, o ânimo de VICTOR em trocar a motocicleta de sua família por drogas não restou configurada nos autos.

As informantes ANA PAULA GONÇALVES e ROSE MARY DOS SANTOS (fl. 257) destacaram seu atendimento pretérito no CREAS de Gurupá para tratamento do vício em entorpecentes, o que não afasta o réu de responsabilidade, mas reforça sua condição de dependente e não de traficante.

Ante as provas carreadas aos autos, entendo que se trata de caso de condenação pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, contudo por crime diverso daquele capitulado na denúncia.

Durante a instrução não restou provada a autoria e materialidade da capitulação original, restando provado, tão somente, que o réu mentiu perante a autoridade policial, criando versão fantasiosa para justificar sua viagem para Porto de Moz, dizendo que fora trocar a moto da sua família por R$ 500,00 em espécie e R$ 500,00 em drogas nesta cidade.

Sendo inocente quanto ao tráfico, não havia sentido o réu criar tal história fantasiosa, assumindo a culpa e responsabilidade por crime que sabidamente não existia.

Ainda que tenha sido induzido por THAUANN, como sustentou em seu interrogatório, suas declarações mentirosas constituem crime autônomo, capitulado no art. 341 do CP.

Transcrevo:

Auto-acusação falsa Art. 341 - Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem: Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

Desta forma, oportunamente, promovo a emendatio libeli para readequar a capitulação legal da denúncia com lastro no artigo 383 do CPP, uma vez que o réu não se defende da capitulação legal atribuída na denúncia e sim dos fatos.

Por tudo o que foi carreado para os autos, embora a denúncia impute ao acusado VICTOR HUGO VIEIRA DE ALMEIDA os delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, ficou comprovada a prática do crime do art. 341 do CP, pelo que merece ser condenado.

DA CONFISSÃO

Os requeridos CARLOS ALBERTO DE SOUZA, vulgo TOCO e JOSIELMA DE SOUZA REIS confessaram a conduta, reconhecendo que traficavam e estavam associados ao tráfico.

Inexistindo outros elementos que afastem a autoria, como já afirmado acima, acolho a manifestação do réu como confissão, passível de atenuar a pena, nos termos do art. 65, III, d do CP.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, à exaustão, de forma detalhada e concisa, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados tanto na fase policial quanto judicial.

Verificou-se, de fato, conforme relatado pelo policial militar Emisvaldo em juízo, que o estopim para o flagrante na residência da apelante Josielma se deu com a prisão dos corréus Victor e Thauann, este o qual, no ato, confessou que iria trocar uma moto com Josielma por dinheiro e substância entorpecente.

Dito isto, ao adentrar no imóvel da recorrente Josielma, segundo as informações obtidas, encontram 492 (novecentos e duas) gramas de maconha e 1,0 (um) grama de cocaína na residência da mesma.

Conforme foi se colhendo, constatou-se que o apelante Carlos Alberto, ainda que detido, esquematizava a aquisição dos entorpecentes para a cidade de Porto de Moz, os quais eram armazenados pela recorrente Josielma em sua residência, para posterior comercialização, o que se pode apurar por meio da apreensão de uma balança de precisão e do acondicionamento das petecas de cocaína, conforme Auto de Apresentação e Apreensão acostado ao doc. nº
Num. 6005791 - Pág. 3.

Frise-se, conforme muito bem fundamentado pelo magistrado sentenciante que, Carlos Alberto se apresentava como chefe da associação criminosa destinada ao tráfico, o qual, mesmo recluso em presídio estadual, detinha colaboradores, tais como a apelante Josielma e outros não identificados, sendo que havia clara distinção de tarefas em providenciar a droga, armazená-las e posterior difusão das mesmas.

É cediço que para configuração do referido crime, necessária prova da estabilidade e permanência da associação criminosa de duas ou mais pessoas com o fim ilegal de traficância de drogas, o que se constatou nos autos

Colaciono para ilustrar:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. 1) Absolvição do crime de tráfico de drogas. Impossibilidade. Participação importantíssima no crime. Líder da associação, no caso, negociou a aquisição da específica droga e determinou seu transporte, o qual, no entanto, foi interceptado, viabilizando a apreensão de toda ela. Prova adequada, interligada com a do crime de "associação". Condenação mantida. Readequação necessária, no entanto, no cálculo da pena, afastando-se causas de aumento adequadas apenas ao crime de "associação". Provimento apenas nessa parte.
2) Absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas. Impossibilidade. Condenação legítima. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem dúvida, sobre materialidade e autoria. Comprovada a associação para realização do tráfico de drogas, evidenciada que ficou a estabilidade, divisão de tarefas e animus associativo entre o apelante e os demais envolvidos
, sendo que Leandro liderava a associação em vários núcleos, visando a disseminação dos entorpecentes, inclusive, no interior do estabelecimento prisional, entre estados da federação e envolvendo adolescentes na mercancia ilícita. Depoimentos dos policiais civis claros e precisos, detalhando as investigações realizadas para apurar o envolvimento do apelante na associação voltada ao cometimento do comércio espúrio. Condenação mantida. Parcial provimento.

(TJ-SP - APR: 00073970420178260168 SP 0007397-04.2017.8.26.0168, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 31/05/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022)

Além das provas colhidas na fase policial e relatos testemunhais havidos na fase judicial, também se faz presente a confissão dos apelantes, para sedimentar seus incursos nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, eis que subsumidas suas condutas aos núcleos do tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e provado seus
animi
associativos, não havendo que se falar em fragilidade probatória na espécie.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante Josielma, tanto na fase policial quanto judicial mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que os apelantes Carlos Alberto e Josielma não concorreram para as infrações penais de tráfico de drogas e associação para o tráfico; pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a intenção de venda e a clara divisão de tarefas na empreitada criminosa, conforme a narrativa da peça exordial e fundamentado na sentença.

Assim, mantenho as condenações impostas aos apelantes intactas.

04 – DOS PEDIDOS COMUNS DE REFORMA DAS CALIBRAGENS DE PENA.

As demais alegações dos apelos incidem na análise do juízo sentenciante aquando do cálculo das punições impostas aos apelantes.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

04.1 – DA DOSIMETRIA DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA

O juiz sentenciante analisou, conjuntamente, na dosimetria, os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que passarei a examinar.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (
Num. 6005884 - Págs. 1 a 13):

“DOSIMETRIA DO CONDENADO CARLOS ALBERTO DE SOUZA, vulgo TOCO

Culpabilidade: é grave, tanto para o tráfico como para a associação, considerando que o réu se apresenta como chefe de um bando organizado e estruturado responsável pela aquisição, transporte fluvial intermunicipal, armazenamento e distribuição de entorpecentes em Porto de Moz, abastecendo o mercado local regularmente com drogas ilícitas.

Antecedentes: o condenado ostenta inquéritos e ações penais em curso sem trânsito em julgado, pelo que não reconheço a circunstância por força da Súmula 444 do STJ. Conduta social: não há elementos aptos a apurar a circunstância.

Personalidade: sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta.

Motivos: se constituem nos motivos típicos dos delitos, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão legal.

As circunstâncias são desfavoráveis, pois o réu arquitetava todos os crimes mesmo estando encarcerado no Sistema Penitenciário, mantendo contato com seus comparsas que estavam em liberdade.

Quanto às consequências, não houve o desbaratamento da quadrilha, pois há outros integrantes não identificados, pelo que valoro negativamente.

Não há que se falar em comportamento das vítimas neste tipo de delito.

A natureza e a quantidade da substância ou do produto são de considerável monta, com alto valor de revenda e poder viciante, a ser valorado negativamente.

Não há parâmetro para aferir a capacidade econômica do acusado.

Pena-base: fixo a pena-base para o crime de tráfico em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e para a associação ao tráfico em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes, embora presente a atenuante da confissão, pelo que fixo a pena intermediária para o tráfico em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e para a associação ao tráfico em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Não incidem causas de diminuição ou de aumento e aplicando a regra do art. 69 do CP, procedo a soma das penas impostas ao condenado, chega-se à pena definitiva de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

PENA DE MULTA

Ante as operações manejadas no artigo 59 do Código Penal, o princípio da proporcionalidade, fixo a pena pecuniária em 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu (artigo 60 do CPB). R

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no § 2º, a, do art. 33 do Código Penal, visto a quantidade de pena aplicada.

DETRAÇÃO

Considerando que o réu restou preso preventivamente desde 22.05.2018 (fl. 62/63), totalizando 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias custodiado cautelarmente, ainda lhe restam cumprir 11 (anos) anos e 1 (um) dia de reclusão em regime fechado”
.

Na primeira fase, pois, o magistrado
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como desvalorou, em atenção ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,

houve fundamentação com elementos externos aos tipos penais incriminadores de tráfico de drogas e associação para o tráfico, considerando, sobretudo, a posição do apelante como chefe na referida associação voltada à difusão de drogas na cidade de Porto de Moz (“
é grave, tanto para o tráfico como para a associação, considerando que o réu se apresenta como chefe de um bando organizado e estruturado responsável pela aquisição, transporte fluvial intermunicipal, armazenamento e distribuição de entorpecentes em Porto de Moz, abastecendo o mercado local regularmente com drogas ilícitas”
)
–
mantenho-a valorada negativamente
.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
mostram-se,
realmente, de modo a serem negativadas, pois anormais à espécie prevista na lei
; tendo em vista que, mesmo detido, o recorrente esquematizava os crimes, mantendo contato com os demais membros (
“
são desfavoráveis, pois o réu arquitetava todos os crimes mesmo estando encarcerado no Sistema Penitenciário, mantendo contato com seus comparsas que estavam em liberdade”)
–
mantenho-a valorada negativamente
.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
mantenho a valoração negativa
, vez que utilizados elementos extrínsecos aos tipos penais pelos quais foi condenado o recorrente, consistente na manutenção da associação criminosa, tendo em vista a não identificação dos demais integrantes (“
não houve o desbaratamento da quadrilha, pois há outros integrantes não identificados, pelo que valoro negativamente”).

No tocante à
natureza e quantidade da droga
, assim se manifestou o juiz sentenciante:
“A natureza e a quantidade da substância ou do produto são de considerável monta, com alto valor de revenda e poder viciante, a ser valorado negativamente”
.

Merece ser mantida a fundamentação negativa deste aresto judicial, dada a elevada quantidade de droga apreendida, bem como sua diversidade (492 g de maconha e 1,0 g de cocaína).

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça para aclarar:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO ESPÉCIE DE SEGUNDA APELAÇÃO OU AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA-BASE EXASPERADA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MEIO QUILO DE MACONHA. QUANTIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR O AUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando, além de o writ ter sido impetrado indevidamente, inexiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
2. Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 739794 SE 2022/0130000-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, considerando a manutenção da fundamentação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências do delito e natureza e quantidade da droga, bem como considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço (5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa para tráfico de droga; 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1200 dias-multa para associação para o tráfico),
entendo justas, proporcionais e razoáveis as penas-base fixadas em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão para o delito de tráfico de drogas e 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o delito de associação para o tráfico
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase, o juízo sentenciante, bem o fez ao aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), o que verifico ter ocorrido na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento dos Tribunais Superiores.

Restou, então, as penas intermediárias em: 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o delito de tráfico e 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão para o delito de associação para o tráfico.

Na terceira fase, não aplicou causas de aumento ou diminuição de pena.

Todavia, efetuou o cúmulo material das penas, nos termos do art. 69 do CPB, encontrando a pena final, concreta e definitiva de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, justa, razoável e proporcional à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal.

Ao final, fixou a pena de multa em 940 (novecentos e quarenta) dias, contudo, em que pese a inadequação técnica de sua dosagem de pena, por não acompanhar o processo junto com a reprimenda corporal, hei por bem mantê-la, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Digo isto, porque foram valoradas 4 circunstâncias judiciais em cada dosimetria de pena, as quais têm como ponto de partida 500 (quinhentos) – tráfico de drogas e 700 (setecentos) – associação para o tráfico, dias-multa.

Assim, distanciando-se do mínimo, ainda que, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, caso refeita sua dosimetria, o valor extrapolaria os 940 (novecentos e quarenta), e em larga monta.

Por isso, mantenho intacta a pena final e concreta do recorrente Carlos Alberto de Souza em
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a,
do CPB, mais pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

04.2 – DA DOSIMETRIA DE JOSIELMA DE SOUZA REIS.

O juiz sentenciante analisou, novamente, de forma conjunta, na dosimetria, os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como o de porte ilegal, o que passarei a examinar.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (
Num. 6005884 - Págs. 1 a 13):

“DOSIMETRIA DA CONDENADA JOSIELMA DE SOUZA REIS

Culpabilidade: é grave, tanto para o tráfico como para a associação, considerando que a ré se apresentava como parceira de crimes no bando, que era organizado e estruturado, tendo função específica no armazenamento da droga vinda pela via fluvial para Porto de Moz, com reiteração na prática dos atos que lhe cabiam.

Antecedentes: A condenada não ostenta antecedentes.

Conduta social: não há elementos aptos a apurar a circunstância.

Personalidade: sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta.

Motivos: se constituem nos motivos típicos dos delitos, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão legal.

As circunstâncias são desfavoráveis, pois apenas quanto à associação pois a ré recebia ordens vindas de CARLOS ALBERTO enquanto o mesmo estava encarcerado no Sistema Penitenciário.

Quanto às consequências, não houve o desbaratamento da quadrilha, pois há outros integrantes não identificados, pelo que valoro negativamente.

Não há que se falar em comportamento das vítimas neste tipo de delito.

A natureza e a quantidade da substância ou do produto são de considerável monta, com alto valor de revenda e poder viciante, a ser valorado negativamente.

Não há parâmetro para aferir a capacidade econômica da acusada.

Pena-base: fixo a pena-base para o crime de tráfico em 8 (oito) anos de reclusão e para a associação ao tráfico em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Ao crime do estatuto do desarmamento, fixo a pena de 3 (três) anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes, embora presente a atenuante da confissão, pelo que fixo a pena intermediária para o tráfico em 7 (sete) anos de reclusão e para a associação ao tráfico em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias. Mantenho a pena intermediária quanto ao crime do estatuto do desarmamento pois não houve atenuante com relação a este.

Não incidem causas de diminuição ou de aumento e aplicando a regra do art. 69 do CP, procedo a soma das penas impostas à condenada, chega-se à pena definitiva de 14 (catorze) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete)

dias de reclusão.

PENA DE MULTA

Ante as operações manejadas no artigo 59 do Código Penal, o princípio da proporcionalidade, fixo a pena pecuniária em 955 (novecentos e cinquenta e cinco) diasmulta, na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu (artigo 60 do CPB).

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no § 2º, a, do art. 33 do Código Penal, visto a quantidade de pena aplicada.

DETRAÇÃO

Considerando que o réu restou preso preventivamente desde 13.05.2018, totalizando 12 (doze) meses custodiada cautelarmente, ainda lhe resta cumprir 13 (treze) anos e 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão em regime fechado”.

Na primeira fase, pois, o magistrado
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, também a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como desvalorou, em atenção ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,

houve fundamentação com elementos externos aos tipos penais incriminadores de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, considerando, sobretudo, sua posição na associação criminosa, de parceira do chefe do bando, assim como sua função de armazenar a droga advinda pela via fluvial, com práticas reiteradas (“
é grave, tanto para o tráfico como para a associação, considerando que a ré se apresentava como parceira de crimes no bando, que era organizado e estruturado, tendo função específica no armazenamento da droga vinda pela via fluvial para Porto de Moz, com reiteração na prática dos atos que lhe cabiam”
)
–
mantenho-a valorada negativamente
.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
mostram-se,
realmente, de modo a serem negativadas com relação ao delito de associação para o tráfico, pois anormais à espécie prevista na lei
; tendo em vista que se comunicava com o apelante e chefe da associação criminosa encarcerado no Sistema Penitenciário (
“
são desfavoráveis, pois apenas quanto à associação pois a ré recebia ordens vindas de CARLOS ALBERTO enquanto o mesmo estava encarcerado no Sistema Penitenciário”)
–
mantenho-a valorada negativamente
.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
mantenho a valoração negativa
, vez que utilizados elementos extrínsecos aos tipos penais pelos quais foi condenada a recorrente, consistente na manutenção da associação criminosa, tendo em vista a não identificação dos demais integrantes (“
não houve o desbaratamento da quadrilha, pois há outros integrantes não identificados, pelo que valoro negativamente”).

No tocante à
natureza e quantidade da droga
, assim se manifestou o juiz sentenciante:
“A natureza e a quantidade da substância ou do produto são de considerável monta, com alto valor de revenda e poder viciante, a ser valorado negativamente”
.

Merece ser mantida a fundamentação negativa deste aresto judicial, dada a elevada quantidade de droga apreendida na residência da própria recorrente, bem como sua diversidade (492 g de maconha e 1,0 g de cocaína).

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça para aclarar:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO ESPÉCIE DE SEGUNDA APELAÇÃO OU AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA-BASE EXASPERADA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MEIO QUILO DE MACONHA. QUANTIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR O AUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando, além de o writ ter sido impetrado indevidamente, inexiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
2. Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 739794 SE 2022/0130000-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, considerando a manutenção da fundamentação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime para o delito de tráfico de drogas, consequências do delito e natureza e quantidade da droga, bem como considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço (5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa para tráfico de droga; 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1200 dias-multa para associação para o tráfico; 3 a 6 anos de reclusão e pagamento de multa para porte ilegal de arma de fogo),
entendo justas proporcionais e razoáveis as penas-base fixadas em 8 (oito) anos de reclusão para o delito de tráfico de drogas, 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o delito de associação para o tráfico e 3 (três) anos de reclusão para o delito de porte ilegal de arma de fogo
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase, o juízo sentenciante, bem o fez ao aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com relação aos delitos de tráfico e associação para o tráfico, o que verifico ter ocorrido na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento dos Tribunais Superiores, apenas com relação ao crime de associação para o tráfico, não o fazendo com relação ao crime de tráfico de drogas. Com relação ao crime de porte ilegal, não aplicou a referida atenuante.

Ao ter aplicado a atenuante na fração de 1/6 (um sexto) para o crime de tráfico de drogas, a pena intermediária deveria ser conduzida a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e não 7 (sete) anos de reclusão, como fixado pelo magistrado.

Segundo o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A tese segundo a qual, pelo reconhecimento da confissão espontânea, foi aplicado quantum de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem houve a oposição de embargos de declaração pelo ora Agravante. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.

(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

Destarte, tendo em vista a orientação jurisprudencial retro, de ofício, encontro a nova pena intermediária para o delito de tráfico de drogas na monta de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Com relação aos demais crimes, estas permanecem inalteradas: 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão para o crime de associação para o tráfico e 3 (três) anos de reclusão para o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Na terceira fase, não aplicou causas de aumento ou diminuição de pena.

Aqui, pugna a defesa a aplicação da benesse inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, o que se revela inviável, dada a condenação da recorrente pelo delito de associação para o tráfico, o que desnatura a finalidade precípua da minorante especial do tráfico privilegiado.

Colaciono para ilustrar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06, DIANTE DA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise fática, afirmaram que o agravante estava associado com a corré e com outros agentes não identificados, destacando que o agravante portava elevada quantidade de entorpecentes (550g de cocaína, acondicionadas em 265 pequenos tubos plásticos) em local destinado ao tráfico de drogas, portando também um rádio comunicador, apresentando condições de funcionalidade/operacionalidade. Destacou-se ainda o fato de as embalagens de entorpecentes ostentarem as inscrições da facção criminosa denominada "Comando Vermelho", que é responsável pelo controle do tráfico ilícito na região onde se deu o flagrante. Desse modo, acolher a tese defensiva de que não há prova da estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas, desconstituindo o que ficou consignado nas instâncias ordinárias, demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

2. Considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas.

3. "A existência de circunstância judicial negativa - quantidade de drogas apreendidas, que inclusive serviu para afastar a pena-base do mínimo legal, constitui fundamentação idônea, que possibilita o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas" (AgRg no HC n. 690.756/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021).

4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos dispostos nos arts. 44, I e III, e 77, caput , do Código Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.674/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Assim, passo a proceder ao cúmulo material das penas finais, nos moldes do art. 69 do CPB:

- Tráfico de drogas: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (nova pena com aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 – um sexto);

- Associação para o tráfico: 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão;

- Porte ilegal de arma de fogo: 3 (três) anos de reclusão.

Nova pena final, concreta e definitiva de
14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, justa, razoável e proporcional à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal.

Ao final, fixou a pena de multa em 955 (novecentos e cinquenta e cinco) dias, contudo, em que pese a inadequação técnica de sua dosagem de pena, por não acompanhar o processo junto com a reprimenda corporal, hei por bem mantê-la, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Digo isto, porque foram valoradas 4 circunstâncias judiciais em cada dosimetria de pena, as quais têm como ponto de partida 10 (dez) – porte ilegal de arma de fogo, 500 (quinhentos) – tráfico de drogas e 700 (setecentos) – associação para o tráfico, dias-multa.

Assim, distanciando-se do mínimo, ainda que, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, caso refeita sua dosimetria, o valor extrapolaria os 955 (novecentos e cinquenta e cinco), e em larga monta.

Por isso, encontro a nova pena final e concreta da recorrente Josielma de Souza Reis em
14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a,
do CPB, mais pagamento de 955 (novecentos e cinquenta e cinco) dias-multa na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Descabidas quaisquer substituições no caso, como pretende a defesa, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77.

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento
, contudo, de ofício, redimensiono a pena da apelante Josielma de Souza Reis, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) para
14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a,
do CPB, mais o pagamento de 955 (novecentos e cinquenta e cinco) dias-multa na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

É o voto
.

Belém, 03/06/2024